Tribunal: TJES
Processo: 0008814-96.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008814-96.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL MIRANDA NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
TENTADO
.
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO NA ESFERA JUDICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
PRECEDENTE
DO STJ
.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, é de crucial importância para comprovação da autoria e da materialidade delitiva, mormente quando corroborada
pela confissão do réu em juízo e pelos depoimentos de outras testemunhas
. Precedente do STJ.

2.
Recurso improvido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008814-96.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL MIRANDA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GABRIEL MIRANDA NUNES
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 118-121), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime de tentativa de roubo (artigos 157,
caput
, na forma do 14, inciso II, ambos do Código Penal), às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que o ora apelante, no dia 1º/07/2020, por volta de 20h15min, na cidade de Vila Velha, tentou subtrair um aparelho celular, mediante grave ameaça, exercida com emprego de uma faca, não consumando seu intento, dada a resistência da vítima e apoio de populares.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo boletim unificado nº 42650659 (fls. 06-08), auto de apreensão (fl. 19) e laudo de lesões corporais realizado pelo réu (fl. 52).

Já a
autoria
, restou delineada nos relatos coerentes e harmônicos da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão, bem como pela confissão do réu em Juízo (fls. 10-14 e mídia de fl. 146).

E consoante a jurisprudência sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais, como no caso, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando descreve o evento com firmeza, e reconhece o executor do crime.

A propósito:

“(...) a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, possui relevante valor probatório, sobretudo quando, como na espécie, além de estar em harmonia com as demais provas dos autos, não há qualquer indicativo lastreado no acervo probatório coligido nos autos - que ambos os ofendidos tenham feito falsas declarações, com o único propósito de prejudicar o recorrente. (...)”. (STJ - AREsp: 2076532 PA 2022/0052671-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), julgado em 07/06/2022, Data de Publicação: DJ 10/06/2022).

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 3582991), NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.